Tribunal: TJDFT
Processo: 0725092-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725092-35.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FATOR S/A - CORRETORA DE VALORES RECORRIDO: FRANCISCO COUTO ALVAREZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS. ARTIGO 406 DO CÓDIGO CIVIL COMBINADO COM ART. 161, § 1o, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. TAXA SELIC. NÃO APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme inteligência do artigo 406 do Código Civil, combinado com o artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional, os juros moratórios deverão incidir na razão de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data da citação. 2. A indenização por dano material deve ser atualizada monetariamente a contar do efetivo prejuízo, conforme entendimento esposado na Súmula 43 do STJ. 3. Inaplicável a utilização da taxa SELIC como substituto ou equivalente de juros moratórios e correção monetária, porquanto esses componentes jurídicos devem ser apurados em conformidade com o artigo 404 do Código Civil “Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional”. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 404 e 406, ambos do Código Civil e 161, §1o, do CTN, defendendo a aplicação da Taxa SELIC como critério de atualização monetária e juros de mora em condenações decorrentes de descumprimento de obrigação civil. Aduz que o STJ tem entendimento no sentido de que os débitos posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem ser corrigidos com a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 404 e 406, ambos do Código Civil e 161, §1o, do CTN. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030